Tribunal: TJMT
Processo: 1034762-71.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034762-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), MARTILIEL RIBEIRO ESPERIDIAO (AGRAVADO), MARTILIEL RIBEIRO ESPERIDIAO - CPF: 071.482.261-20 (AGRAVADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), INOVA AUTOMOVEIS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 13.965.556/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), REYNAN TEYLLO MORAES NOVAIS - CPF: 027.118.981-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C ANULAÇÃO CONTRATUAL.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com obrigação de fazer e anulação contratual com devolução de veículo, que suspendeu a cobrança das parcelas do financiamento do veículo, com fixação de multa diária de R$ 500,00, limitada a dez dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a manutenção da multa cominatória fixada em tutela de urgência, e a proporcionalidade e razoabilidade do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 537 do CPC autoriza o magistrado a impor multa cominatória como meio coercitivo para assegurar o cumprimento de tutela provisória, inclusive de ofício.

4. A multa fixada não tem natureza punitiva ou indenizatória, mas visa assegurar a eficácia da decisão judicial. O valor de R$ 500,00 por dia, limitado a dez dias, mostra-se proporcional, adequado e razoável, especialmente diante do porte econômico da instituição agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a fixação de multa cominatória para assegurar o cumprimento de tutela provisória, nos termos do art. 537 do CPC. 2. A multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a dez dias, revela-se proporcional à obrigação imposta e adequada à finalidade coercitiva do provimento antecipado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 297 e 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 313.185/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.10.2013, DJe 11.11.2013; TJMT, AgI nº 1011334-94.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08.06.2024; TJMT, AgI nº 1009572-82.2020.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 25.06.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco Bradesco Financiamentos S/A em face de decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer e Anulação Contratual com Devolução de Veículo nº 1072834-04.2025.8.11.0041, ajuizada por Martiliel Ribeiro Esperidião, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender a cobrança das parcelas do contrato de financiamento do veículo objeto da demanda, sob pena de multa diária.

O agravante sustenta que decisão impugnada impõe grave lesão ao seu direito, porquanto teria fixado multa diária excessiva, desproporcional à obrigação imposta, e capaz de ensejar enriquecimento ilícito da parte contrária. Argumenta que as astreintes não possuem caráter indenizatório, mas coercitivo, devendo ser fixadas em valor compatível com a natureza da obrigação, as condições econômicas das partes e a finalidade de compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial.

Requer, assim, que seja afastada integralmente a multa cominatória imposta; alternativamente, a minoração do valor arbitrado.

Recebido o recurso, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (id. 321841850).

Devidamente intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões (id. 3283008750).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos dos artigos 297 e 537 do Código de Processo Civil, é plenamente admissível que o magistrado, ao conceder medida antecipatória, estabeleça meios coercitivos capazes de garantir o cumprimento da ordem, inclusive de ofício e independentemente de requerimento da parte interessada.

No caso em exame, o juízo determinou a suspensão da cobrança das parcelas do contrato de financiamento mantido juntado ao banco agravante,
“sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, a princípio, a 10 (dez) dias-multa.”
, no prazo de 05 dias, porque presentes os requisitos da probabilidade do direito postulado e perigo de dano.

A imposição de multa coercitiva não representa penalidade em sentido estrito, tampouco configura meio de enriquecimento da parte contrária. Trata-se de instrumento processual voltado à tutela da autoridade das decisões judiciais e à eficácia dos comandos.

A respeito do tema:

“[...] É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. [...] (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 313.185/MS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03.10.2013, DJe 11.11.2013).”

Quanto ao valor estipulado de R$ 500,00, limitado a 10 dias, verifica-se que é adequado e proporcional ao objetivo de compelir o réu ao cumprimento da obrigação, sem ocasionar enriquecimento indevido à parte agravada. Ademais, não se mostra exorbitante, frente ao patrimônio da agravante, já que se trata de instituição financeira de grande porte.

Acerca do tema, é o entendimento desta e. Câmara:

“[...] Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoáveis, a fim de dar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 1011334-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024).”

“[...] Em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa diária, fixado no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do agravante. (N.U 1009572-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020).”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025